Tribunal: TJES
Processo: 5001035-54.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001035-54.2025.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOANA D ARC APARECIDA ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recurso em Sentido Estrito nº 5001035-54.2025.8.08.0059
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Fundão/ES
Recorrente: Joana D ́Arc Aparecida Assis
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS COERENTES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Joana D ́Arc Aparecida Assis contra decisão que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra Lenici de Oliveira, com submissão ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para a manutenção da decisão de pronúncia, com fundamento na análise da materialidade, indícios suficientes de autoria e subsistência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra respaldo no boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais e prontuário médico, que confirmam as graves lesões sofridas pela vítima.
4. Há indícios suficientes de autoria baseados na confissão extrajudicial da ré, nas declarações firmes e coerentes da vítima, e no depoimento de testemunha ocular que confirmou a dinâmica do fato e a agressão.
5. A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, CP, não pode ser afastada na fase de pronúncia, pois há elementos que indicam o ataque de surpresa, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dessa circunstância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2. A presença de qualificadora suficientemente embasada impede seu afastamento na fase de pronúncia, devendo sua análise ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de jurisprudência no voto, mas está em conformidade com precedentes dos Tribunais Superiores sobre a manutenção da pronúncia diante de indícios suficientes de autoria e existência de qualificadora minimamente fundamentada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5001035-54.2025
.8.08.00
59

RECORRENTE:
JOANA D ́ARC APARECIDA ASSIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOANA D'ARC APARECIDA ASSIS
, inconformada com a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que a pronunciou como incursa nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas
razões recursais
, a Defesa pugna pela
impronúncia
da recorrente. Sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria e invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer lançado nos autos, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados para a admissibilidade da acusação.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Narra a denúncia que, no dia 30 de março de 2018, em galpão situado às margens da Rodovia BR 101, em Timbuí, a recorrente, com
animus necandi
, desferiu golpes de barra de ferro contra a cabeça da vítima Lenici de Oliveira, causando-lhe lesões graves, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a exordial, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada de surpresa enquanto passava mal.

A materialidade está presente conforme
Boletim Unificado nº 35779824, que descreve o atendimento inicial à vítima com lesão séria na cabeça. Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta ofensa à integridade física da vítima por meio de instrumento contundente ("barra de ferro"), resultando em "traumatismo na cabeça" e perigo de vida. E, ainda, o Prontuário Médico do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, confirmando o atendimento de urgência por agressão física e a gravidade das lesões cranianas.

Indícios de Autoria

Contrariamente ao alegado pela Defesa, os autos apresentam indícios suficientes de autoria que apontam para a recorrente JOANA D'ARC APARECIDA ASSIS.

A própria recorrente, em seu interrogatório na fase policial,
confessou a agressão
. Relatou que, após discussão verbal onde a vítima teria ofendido seu filho, "pegou uma barra de ferro e acertou LENICI na cabeça".

Admitiu ainda que desferiu o golpe e que teria tentado acertar novamente a vítima caída, sendo impedida por seu filho.

A vítima,
LENICI DE OLIVEIRA
, ouvida tanto em sede policial quanto em juízo, narrou com coerência a dinâmica dos fatos. Afirmou que foi ao local levar roupas para a ré e, após sentir-se mal (possivelmente dopada), foi agredida na cabeça pela recorrente com uma barra de ferro, sem chance de defesa.

A testemunha
AILTON DE ASSIS ROCHA JUNIOR
, filho da recorrente, confirmou presencialmente os fatos. Declarou à autoridade policial que "sua genitora também se apossou de uma barra de ferro e acertou a cabeça de LENICI" e que a ré tentou desferir novo golpe, sendo por ele contida.

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência relataram que a vítima, ainda no hospital, identificou a autora das agressões como sendo a pessoa conhecida por "Dadá".

Assim, presentes os pressupostos hábeis a impor a manutenção da sentença de pronúncia, eis que a materialidade restou cabalmente demonstrada e os indícios de autoria se encontram presentes.

Qualificadora

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), existem elementos que impedem seu afastamento nesta fase. A vítima relatou que estava sentada, passando mal e com tontura, quando foi surpreendida pelo golpe na cabeça, não tendo oportunidade de reação. Caberá aos Jurados a análise definitiva desta circunstância, que, por estar presente e aparentemente devidamente aquilatada nos autos, deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, restando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia. A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta frente à confissão extrajudicial e aos depoimentos colhidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que pronunciou a ré
JOANA D'ARC APARECIDA ASSIS
a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.